Tribunal: TJBA
Processo: 8010103-55.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8010103-55.2024.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA Apelante: Raimundo Melo da Silva Júnior Advogado: Dr. Alisson Monteiro de Sousa (OAB/BA: 74.392) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Christian Ribeiro de Menezes Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS E AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. TESE DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GUARDA E MANUSEIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) OU DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO. DOSIMETRIA DAS PENAS ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Raimundo Melo da Silva Júnior, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, substituindo a sanção corporal por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, além de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 77820709), in verbis, que: “No dia 9 de agosto de 2024, por volta das 5h30, no interior de um ônibus de transporte coletivo de passageiros que transitava nas imediações do largo do Centro Administrativo local, o denunciado portava uma arma de fogo de calibre permitido, todavia com numeração suprimida, além de carregador com 12 cartuchos intactos de igual bitola, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A abordagem policial se deu num contexto de fundada suspeita (art. 240, § 2.º, do CPP), durante operação preventiva denominada “Amanhecer Seguro”, objetivando a coibição de roubos a cidadãos nos principais pontos de ônibus da cidade, ocasião em que alguns passageiros de um coletivo da empresa Brisas, já nas proximidades dos Correios, saltaram do veículo e informaram à guarnição sobre a presença de 3 elementos a bordo, ali indicados como contumazes assaltantes. Todos os passageiros foram submetidos à revista, assim como o interior do veículo, localizando-se, sobre um dos assentos, uma mochila preta, e nela uma pistola de marca Rugger, calibre 40, devidamente municiada, além de um aparelho smartphone e cópia de documentação pessoal do imputado. Não obstante, os 3 suspeitos foram conduzidos. Ouvido, o imputado refutou relação com a bolsa e, consequentemente, com a arma nela encontrada, expondo versão pouco crível para justificar o fato de que uma cópia de um seu documento civil foi também achada dentro da mochila. Os demais suspeitos, também inquiridos, alijaram-se da situação criminosa verificada, que envolveu, a princípio, somente o acusado. Embora negasse conhecer os outros, a relação de parceria foi relatada por um deles, inclusive como coautor de assaltos diversos a ônibus de transporte coletivo neste município. Há explanações de motoristas diversos, que apontam para o acusado como contumaz assaltante de ônibus, inclusive com reconhecimento efetuado na unidade policial, sempre agindo em concurso, com emprego de armas e sob modo de operação similar. Tais eventos são objeto de apurações próprias. Auto de apreensão, BO, fotografias e guia de requisição de perícia em arma de fogo e munição confirmam características do objeto material da conduta e a ocorrência inicial do fato. Faz parte do acervo, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do imputado. A prisão em estado próprio de flagrância (art. 302, I, do CPP), por sua vez decorrente de uma atuação policial preventiva e legitimada em situação concreta de fundada suspeita e permissivo legal correlato, assim como os depoimentos dos agentes e do motorista vítima de fato anterior atribuível ao acusado, tudo isto caracteriza lastro mínimo de probabilidade de autoria e justa causa para a demanda. A apreensão da arma (a princípio apta e municiada) e a ausência de autorização legal para portá-la revelam juízo satisfatório da ocorrência do fato e de configuração do ilícito. A maioridade penal do imputado e sua presumida capacidade de entendimento do fato e de correlata autodeterminação indicam culpabilidade aparentemente intacta. Por outro vértice, após todas as informações coligidas em desfavor do imputado, indicado como autor de sucessivos roubos a ônibus coletivos neste município, restou inviável a possibilidade de qualquer avença inibitória da demanda (art. 28-A, do CPP). A análise proemial da conduta sugere a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (por equiparação), previsto no art. 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/03.[...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 77820750), pugnando, em suas razões (Id. 78384770), pela absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, suscitando, ainda, a nulidade da condenação pela quebra da cadeia de custódia da prova. IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório colhido nos autos e no Inquérito Policial n. 8009932-98.2024.8.05.0039 em apenso, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 459514946, pág. 05 do IP); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 459514946, pág. 27 do IP), no qual consta que a arma apreendida em poder do Apelante se tratava de uma pistola semi-automática Ruger, calibre .40, sem numeração aparente, municiada com doze cartuchos intactos de mesmo calibre; o Laudo Pericial da arma de fogo e munições (ID. 77820738), atestando que a pistola apresentava “número de série suprimido” e estava apta para a realização de disparos; além dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares CB/PM Flávio de Cordova Lima Júnior e SD/PM Jonas Cruz de Jesus (ID. 77820729 e PJe Mídias) - agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante do Recorrente, e pela testemunha Wlaneide dos Santos Rodrigues, transcritos em sentença. V - Da análise dos autos, verifica-se que, embora o Apelante tenha negado a autoria delitiva, esta restou suficientemente comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas de acusação, em especial dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que, durante a operação denominada "Amanhecer Seguro", foram informados por passageiros sobre a presença de três assaltantes em um ônibus, entre os quais estaria o Apelante. Ao realizarem a revista no veículo, localizaram uma mochila contendo a arma de fogo, munições, um aparelho celular e uma cópia do documento de identidade do réu. VI - A versão do apelante, de que a mochila não lhe pertencia e que seus documentos foram inseridos nela por engano, mostra-se isolada e inverossímil diante do conjunto probatório. Ademais, a testemunha Wlaneide dos Santos Rodrigues, motorista de ônibus e vítima de um roubo anterior supostamente praticado pelo apelante, o reconheceu em juízo como autor do assalto, descrevendo o uso de arma semelhante à apreendida. VII - Vale registrar que a função de policial não afasta a credibilidade do depoimento prestado, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham sido prestadas declarações falsas a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado. VIII - Suscita a Defesa, ainda, a nulidade da condenação pela quebra da cadeia de custódia da prova, ao argumento de que a mochila na qual a arma de fogo foi encontrada teria permanecido sem vigilância policial por um intervalo de 10 a 15 minutos no interior do coletivo, o que, segundo aduz, abriria margem para que o objeto ilícito fosse inserido por terceiros com o intuito de incriminá-lo. Todavia, tal pretensão também não merece guarida. IX - A quebra da cadeia de custódia refere-se à violação dos procedimentos estabelecidos para garantir a idoneidade e a rastreabilidade da prova desde a sua coleta até a sua apresentação em juízo. Para que o seu reconhecimento conduza à nulidade ou à imprestabilidade da prova, é imperativo que a defesa demonstre não apenas a ocorrência de uma falha procedimental, mas também o efetivo prejuízo dela decorrente, com indícios concretos de que a prova foi adulterada, o que não ocorreu na espécie. X - In casu, a alegação defensiva se ampara em uma suposta divergência entre os depoimentos dos policiais militares. No entanto, uma análise atenta das declarações prestadas em juízo revela que não há contradição substancial. O Policial Militar Flávio de Córdova Lima Júnior, que liderou a abordagem dentro do ônibus, foi categórico ao afirmar que "de forma nenhum os pertencem que ficou lá ficou sem vigilância". Por outro lado, o Policial Militar Jonas Cruz de Jesus apresentou uma mera estimativa de tempo ("por volta de 10, 15 minutos no máximo") para a chegada de uma guarnição de apoio, não tendo precisão sobre o lapso temporal exato, não tendo precisão sobre o lapso temporal exato. XI - Nesse sentido, confira-se trecho da sentença: “Em face dos elementos expostos, com a devida vênia à defesa, entendo que a tese de que os objetos protegidos sem vigilância por um período de 10 a 15 minutos não merece prosperar. Tal alegação foi sustentada unicamente por trechos isolados de depoimentos dos policiais militares Flávio e Jonas, que, ao serem analisados em seu contexto, não conferem respaldo à defesa. Com efeito, o próprio PM Flávio afirmou, de maneira categórica, que os objetos não ficaram desassistidos em nenhum momento (08min50ss-PjeMídias), sendo possível que ele, inclusive, tenha permanecido no ônibus realizando a vigilância, até que sua colega, a policial feminina, assumisse essa função. Além disso, convém destacar que os policiais envolvidos estiveram no cumprimento da operação “Amanhecer Seguro”, cujo objetivo seria justamente a prevenção e combate aos roubos em transportes coletivos, especialmente durante os primeiros turnos da manhã. Neste contexto, o depoimento do PM Jonas esclarece que a chegada da segunda viatura ocorreu logo após a solicitação, sem que fosse possível determinar com precisão se o tempo decorrido entre a chegada do apoio teria sequer atingido 10 ou 15 minutos (06min30ss), não se recordando também sobre a dinâmica de como teria sido solicitado o desembarque dos passageiros, mas que quem o teria processado teria sido o COM PM FLAVIO CORDOVA, que teria subido ao veículo e feito a verificação (07min20ss), que por sua vez, conforme já fora relatado, prestou seu depoimento perante este Juízo, dando conta de detalhes específicos da dinâmica da operação e acompanhamento dos objetos, evidenciando que não houve falha na vigilância dos objetos (08min50ss-PjeMídias). Na análise das versões apresentadas, verifica-se uma manifestação de discordância entre a defesa técnica e a versão sustentada pelo réu durante o interrogatório judicial. No momento do seu depoimento, o réu alegou categoricamente não ser o detentor da mochila em questão, afirmando que não estava com nenhuma mochila no dia dos fatos, estando seus pertences em seus bolsos e que seus documentos foram inseridos a posteriore em uma mochila que, segundo sua alegação, pertencia a uma pessoa desconhecida. Entretanto, em seus memoriais, a Defesa Técnica adota uma linha argumentativa distinta, asseverando que a mochila seria de propriedade do réu, mas que o objeto ilícito (a arma) teria sido colocado nela com o propósito de incriminá-lo. Neste discorrer, importo em trazer à baila que “o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise, pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer intercorrência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade” - grifei – (AgRg no RHC n.147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes). No presente caso, não há nos autos comprovação de qualquer indício de adulteração ou violação no decorrer probatório.” XII - Como bem apontado pelo magistrado sentenciante, a alegação de quebra da cadeia de custódia, além de não comprovada, foi trazida apenas em sede de memoriais finais, configurando-se como "razões de algibeira", sem respaldo fático ou jurídico, em dissonância com o quanto colhido em instrução. XIII - Ressalta-se que o instituto da quebra da cadeia de custódia não pode ser invocado com base em meras especulações ou para dar guarida a teses defensivas contraditórias. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, o que não se vislumbra no caso em tela. XIV - Ademais, como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça: “O fato de não ter sido realizada perícia em busca de impressões digitais na arma ou mochila não impede, por si só, o reconhecimento da autoria, mormente quando o conjunto probatório aponta de maneira robusta para a responsabilidade penal do réu. Conforme expressamente reconhecido pelo juízo sentenciante, a condenação amparou-se em provas lícitas, obtidas de forma regular, submetidas ao crivo do contraditório, e em plena consonância entre si. Não há nos autos qualquer elemento que permita concluir pela ausência de autoria ou vício formal que justifique a nulidade da sentença.” XV - Logo, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida). XVI - Finalmente, malgrado não tenha sido objeto de irresignação defensiva, não há reparos a serem realizados de ofício na dosimetria das penas, que restaram aplicadas no mínimo legal. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8010103-55.2024.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelante, Raimundo Melo da Silva Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.